Tribunal: STF
Processo: ARE 1551575
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE ACÓRDÃO PROLATADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA AOS EXEQUENTES. ACOLHIMENTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL DA LIDE. POSSIBILIDADE. MÉRITO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MARCO TEMPORAL À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 6.317/91, QUE REESTRUTUROU A CARREIRA. REAJUSTE QUE NÃO FOI SUFICIENTE PARA ABSORVER A PERDA QUE OS EXEQUENTES TIVERAM PELA INOBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 5.550/89 E DO DECRETO Nº 1.252/89. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM, NA FORMA DO ART. 509, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VENCIMENTO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA À ÉPOCA, SEM A INCLUSÃO DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO, QUE DEVE SERVIR COMO BASE DE CÁLCULO ENTRE MARÇO DE 1990 E ABRIL DE 1991. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente